Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-09.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003679-09.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Energia Elétrica, Agêncie e Distribuição, Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALESSANDRA FREITAS FEITOZA - CPF: 834.858.301-78 (RECORRIDO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA RONDONOPOLIS DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (JUIZO RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚB. RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

INTERESSADO (S):

ALESSANDRA FREITAS FEITOZA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DÉBITO DE DÍVIDA PRETÉRITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“É impugnável por via do Mandado de Segurança o ato de suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, em virtude de inadimplemento de consumidor, traduzindo-se, por conseguinte, em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo poder público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar o
corte
por débitos arbitrados
unilateralmente
pela empresa, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito.”(N.U 0001400-27.2014.8.11.0018, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):
ALESSANDRA FREITAS FEITOZA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1003679-09.2017.811.0003
impetrado por
ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
contra
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A sentença revisada concedeu a segurança para
determinar
que
a
Autoridade Coatora se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/211386289, referente à conta com vencimento em 10/06/2017, no valor de R$ 2.419,12 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos), até que o valor do débito seja discutido pelas vias administrativas e/ou judiciais para a cobrança de dívidas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021